Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-24.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral. O pedido inicial requereu R$ 20.000,00.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a lesão sofrida é desproporcional ao quantum fixado na sentença a título de dano moral. Requer, portanto, a reforma em parte da sentença para majorar o dano moral para, no mínimo, R$15.000,00. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a majoração do dano moral, ante a suspensão do plano de saúde durante tratamento oncológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Cumpre ressaltar que é incontroverso nos autos a falha na prestação do serviço e do dever de indenizar a recorrente pela lesão suportada decorrente à suspensão do plano de saúde durante tratamento oncológico – câncer de mama. A controvérsia é unicamente quanto ao valor fixado na condenação.
6. Na sentença, o Juízo de origem fixou R$ 5.000,00 a título de reparação pela lesão à direito da personalidade da autora/ora recorrente. Deveras, a recusa indevida de cobertura do tratamento de câncer e para osteoporose, bem como dos exames, provocou na consumidora aborrecimentos que foge o esperado das contratações. Conforme relatado pela própria recorrente em sua inicial os fato lhe “causam tristeza, angústia, desesperança e que foram agravadas pelo constrangimento e infortúnio ocasionado pela Ré”. Todavia, em que pese reconhecer tamanha relevância de cobertura sem interrupção durante fase de tratamento, como no caso da recorrente, não houve maiores complicações ou agravamento das doenças a que realiza tratamento no período que teve seu direito à cobertura negada pela recorrida.
7. Portanto, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à recorrente, mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Precedente: Acórdão 1931286. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931286, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 7/10/2024.